Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-16.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600123-16.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600123-16.2020.6.16.0091
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600123-
16.2020.6.16.0091 (DRAP n.º 0600121-46.2020.6.16.0091), que julgou procedente a impugnação do
registro de candidatura, e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Jocilene Guirado Soares
Santos, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 25555, no município de Jardim
Olinda. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Jocilene
Guirado Soares, ao cargo de Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no município de Jardim
Olinda/PR, sob o fundamento de ausência de condição de elegibilidade, vez que deixou de
comprovar a filiação partidária ao Democratas - DEM, inobservando, com isto, o disposto no artigo
14, § 3º, inciso V, da CF bem como do artigo 11, § 1º, inciso III, da Lei Federal n. 9.504/1997 e do
artigo 9º, § 1º, inciso V, da Resolução TSE n. 23.609/19; Nome da candidata no PJe: Jocilene
Guirado Soares Santos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOCILENE GUIRADO SOARES SANTOS (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17333
116
05/11/2020 18:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.786
RECURSO ELEITORAL 0600123-16.2020.6.16.0091 – Jardim Olinda – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: JOCILENE GUIRADO SOARES SANTOS
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
COMPROVADA.
RECURSO
PROVIDO.
1. A Súmula 20 do TSE, prevê que a
prova da filiação partidária pode ser
realizadas por outros meios de convicção,
salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos
d e
f é
p ú b l i c a .
2. Assim, os elementos probatórios
trazidos aos autos, em especial a certidão
do SGIP, demonstram a efetiva filiação
da recorrente ao partido Democratas.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 17333116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517251384500000016748392
Número do documento: 20110517251384500000016748392

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura de Jocilene Guirado
Soares pretensa candidata ao cargo de vereadora, pelo partido Democratas, no município de
Jardim Olinda/PR.
Seu pedido, após impugnação ao registro de candidatura (id. 11945716), restou
indeferido pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral, em razão da ausência de comprovação de filiação
partidária de no mínimo 6 meses, in verbis:
Além do mais, a requerente não trouxe aos autos prova suficiente de que, de fato, tenha
efetuado sua filiação ao Democratas - DEM em 04.04.2020, prazo mínimo necessário para
pleitear sua candidatura (artigo 9º, da Lei n. 9.504/97). Já que limitou a demonstrar que fez
parte da Comissão Provisória do DEM pelo período de 22/08/2011 a 25/04/2019, ora como
Presidente, ora como Vice-Presidente, portanto, há mais de uma ano.
Ressalte-se que a candidata pertenceu à Comissão Provisória do Democratas até
25/04/2019, portanto, há mais de uma ano. O que se fosse admitido como única prova
bilateral, não obedece ao prazo de filiação, que exige pelo menos 6 (seis) meses de filiação,
diferente
do
caso
trazido
nos
ID's
15285191,
15285197
e
15286602.
(
.
.
.
)
ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE a impugnação do registro de candidatura, e
INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de JOCILENE GUIRADO SOARES SANTOS,
para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 25555, no município de JARDIM
OLINDA.
Irresignada, a requerente recorreu da decisão, requerendo a reforma da sentença
para julgar improcedente a impugnação do registro e, consequentemente, deferir o registro de
candidatura da recorrente.
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não
provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo que elementos juntados aos autos
são suficientes para comprovar a filiação da recorrente, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O Recurso Eleitoral é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo previsto no
art. 258 da Lei 4.737/65 e encontram-se presentes os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Num. 17333116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517251384500000016748392
Número do documento: 20110517251384500000016748392

Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca o deferimento de seu
registro de candidatura, sustentando que é filiada ao partido Democratas desde 22/08/2011 e
integrou a comissão provisória do partido, ora como presidente, ora como vice-presidente até
25/04/2019 (id. 11946766 a id. 11947066).
O art. 19 da Lei 9.096/95, prevê que a filiação, em regra, é comprovada mediante
o encaminhamento da listagem dos filiados pelos partidos, vejamos:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
Desta forma, caso o sujeito não tenha seu nome incluído no rol de filiados do
partido, poderá provar em juízo por outros elementos de convicção, salvo documentos
produzidos de maneira unilateral, conforme o previsto na Súmula nº 20 do TSE.
Compulsando autos, a partir das certidões extraídas do SGIP (ids. 11946766 a id.
11947066), verifica-se que a recorrente efetivamente atuou na gestão do partido no período de
22/08/2011 a 25/04/2019, de modo que sua filiação restou comprovada.
Em caso semelhante, o TSE já decidiu a respeito do tema no sentido de
considerar que as certidões SGIP são instrumentos hábeis para comprovar filiação, vejamos:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PROVA. CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA Nº
20/TSE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL.
D E S P R O V I M E N T O .
1.
, o Tribunal a quo, instância exauriente na análise dos fatos e provas, assentou que
In casu
a candidata comprovou ser filiada a partido político – juntou aos autos certidão de
composição do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Raposa/MA,
emitida pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), de
responsabilidade da Justiça Eleitoral, na qual aparece como secretária–geral e secretária de
Mulheres, respectivamente, nos períodos de 2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017
e 1º.1.2018 a 1º.1.2021 –, razão pela qual deferiu seu registro de candidatura ao cargo de
d e p u t a d o
e s t a d u a l
n o
p l e i t o
d e
2 0 1 8 .
2. Nos termos da Súmula nº 20/TSE, outros meios idôneos são admitidos para provar a
filiação de candidato que não constou na relação oficial de filiados enviada à Justiça Eleitoral,
desde que não sejam documentos produzidos unilateralmente por partidos e candidatos.
3. A certidão da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de órgão diretivo do
partido político é dotada de fé pública e, portanto, consubstancia documento apto a
comprovar
a
filiação
partidária.
Precedentes.
4. O entendimento explicitado pela Corte Regional está em consonância com a jurisprudência
Num. 17333116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517251384500000016748392
Número do documento: 20110517251384500000016748392

desta Casa, razão pela qual incide no caso o Enunciado Sumular nº 30/TSE.
(
.
.
.
)
[REsp nº 060024025, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, PSESS - 13/11/2018]
Assim, ao juntar as certidões SGIP a recorrente logrou êxito em trazer elementos
suficientes que demonstrem sua filiação ao partido Democratas, haja vista que os documentos
trazidos aos autos não foram produzidos de maneira unilateral e detêm fé pública, conforme o
previsto na Súmula n° 20 do TSE.
Por fim, havendo comprovação idônea da filiação partidária da recorrente junto ao
DEM, estão preenchidas todas as condições de elegibilidade (art. 14, § 3º, inciso V, da
Constituição), razão pela qual voto no sentido de dar provimento ao presente recurso.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente
Recurso Eleitoral.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600123-16.2020.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOCILENE GUIRADO SOARES SANTOS -
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR0082167 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
Num. 17333116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517251384500000016748392
Número do documento: 20110517251384500000016748392

SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17333116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 18:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517251384500000016748392
Número do documento: 20110517251384500000016748392